Tribunal: TJDFT
Processo: 0722202-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA NO DECORRER DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para os fins do art. 117, V, do Código Penal, em se tratando da execução de penas alternativas, o contato telefônico com o sentenciado para que retome o cumprimento da pena sem que haja qualquer registro de que a reprimenda continuou a ser cumprida não constitui causa de interrupção da prescrição.
2. Não constatada a existência de qualquer causa de interrupção da prescrição, forçosa a declaração de extinção da pretensão executória estatal.
3. Recurso conhecido e provido.